Tribunal: TCU
Processo: 028.208/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por João do Carmo Botelho Falcão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por João do Carmo Botelho Falcão, contra o Acórdão 974/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame interposto por João do Carmo Botelho Falcão contra o Acórdão 974/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que realize levantamento sobre a existência de outras aposentadorias em situação semelhante no Superior Tribunal de Justiça (pagamento de contribuição previdenciária sobre a opção do art. 2o da Lei 8.911/1994, por curto período, para justificar a inclusão da parcela opção do art. 193 da Lei 8.112/1990 nos proventos, quando o fundamento de aposentação não for o art. 40 da Constituição Federal e pela média dos salários de contribuição), por intermédio da fiscalização contínua de folha de pagamento, adotando as medidas cabíveis para apuração em caso positivo; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.